Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 0701159-81/2018. IMPOSTO DE RENDA SOBRE AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLA. ALÍQUOTA APLICADA SOBRE A RETENÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute quanto à alíquota aplicável e o valor efetivamente retido a título de Imposto de Renda na parcela do auxílio-creche/auxílio pré-escola do servidor.

2. Considerando o previsto no art. 524,§2o do CPC e a existência de controvérsia entre as partes, mostra-se cabível o esclarecimento da situação por prova técnica. Logo, tem-se pelo o envio dos autos à douta Contadoria deste Tribunal de Justiça.

3. Deu-se provimento ao recurso para determinar que os autos sejam encaminhados à douta Contadoria Judicial desta Corte com o fim de dirimir a controvérsia a respeito de qual alíquota de Imposto de Renda foi aplicada sobre a remuneração do servidor.